Tribunal: TJDFT
Processo: 0746886-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746886-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-executado para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, observado que a matéria nele deduzida é objeto da controvérsia do AI 0733598-92.2024.8.07.0000. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora